Tribunal: TJDFT
Processo: 0007644-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007644-92.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IVANEI RIBEIRO COUTINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INTERESTADUALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, V, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. 1. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando disponibilizado aos réus, durante a instrução, o amplo acesso ao conteúdo dos dados telefônicos interceptados, sendo suficiente para a garantia da ampla defesa e do contraditório que seja conferido às partes o acesso ao seu conteúdo integral. Preliminar rejeitada. 2. Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria do fato ficaram devidamente demonstradas. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos. 3. Mantém-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, quando comprovado o tráfico interestadual de drogas. 4. A quantidade da droga apreendida autoriza o incremento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343/2006, observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Não existe critério matemático ou objetivo para a fixação do quantum do recrudescimento da pena-base, por se tratar de uma discricionariedade vinculada do Julgador, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6. Segundo entendimento da 5a Turma do Tribunal da Cidadania, adotado pela Câmara Criminal deste Tribunal mostra-se mais razoável e proporcional o incremento da fração de 1/8 (um oitavo) a cada circunstância judicial desfavorável, incidente sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário tipo penal incriminador. 7. Incabível o reconhecimento da participação de menor importância quando demonstrado que o réu exercia função relevante dentro da organização criminosa. 8. A reprimenda pecuniária deve guardar proporcionalidade em relação à pena corporal. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158-A e 564, inciso IV, ambos do CPP, pugnando para que seja declarada a nulidade das provas derivadas da interceptação telefônica, ante a quebra da cadeia de custódia e violação à paridade de armas, ao contraditório e à ampla defesa; b) artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do CPP, sustentando que para haver condenação no delito de associação para o tráfico, é necessária prova robusta do vínculo associativo, não podendo decorrer de elucubrações abstratas, mas sim de provas da estabilidade, razão pela qual deve ser absolvido ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório; c) artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006, pleiteando a fixação da pena-base do delito de tráfico de drogas no mínimo legal. Afirma que a quantidade da substância apreendida não é suficiente para autorizar a exasperação da pena-base, requerendo a exclusão de tal circunstância. Subsidiariamente, requer a adoção do parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para o aumento da pena; d) artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, alegando a necessidade de afastamento da causa de aumento de pena, pois não restou comprovada a inequívoca intenção de realizar o tráfico interestadual; e) artigo 29, § 1o, do CP, pleiteando a aplicação da causa de diminuição de 1/3 (um terço) na fixação da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 158-A e 564, inciso IV, ambos do CPP, 59 do CP e 42 da Lei 11.343/2006. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no entendimento de que a transcrição integral do conteúdo da degravação das interceptações telefônicas é dispensável. São imprescindíveis tão somente os trechos que dizem respeito ao investigado - embasadores da denúncia -, para que, assim, sejam exercidos o contraditório e a ampla defesa.” (AgRg no REsp 1670055/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 18/5/2021). E, mais, “A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a quantidade e a natureza do entorpecente (cerca de 16kg de maconha e 50g de haxixe), justificam o aumento de 2 (dois) anos na primeira fase da dosimetria.” (AgRg no HC 637.759/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/5/2021). (g.n.). No tocante ao quantum de aumento, a Corte Superior tem entendimento de que não existe direito subjetivo à fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena: “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, inciso VII, do CPP, 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 e 29, §1o, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (absolvição por insuficiência probatória; afastamento da causa de aumento de pena e aplicação da causa de diminuição de 1/3 (um terço) na fixação da pena) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030